Tribunal: TJMT
Processo: 1009694-57.2018.8.11.0003
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009694-57.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ARGENTINO MARCONDES GUIMARAES TOLEDO PIZZA - CPF: 009.152.271-42 (APELADO), DHANDARA ADRYHELLE VILELA DE ALMEIDA - CPF: 038.059.411-02 (ADVOGADO), WALEF CAIK CALIXTO FEITOSA - CPF: 036.005.781-03 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0255-88 (APELANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – ACIDENTE CAUSADO POR MÁQUINA AGRÍCOLA (TRATOR) – ALEGAÇÃO DE DESCABIMENTO DA INDENIZAÇÃO POR SEGURO DPVAT – EVENTO QUALIFICÁVEL COMO ACIDENTE DE TRÂNSITO PARA FINS DE RESSARCIMENTO PELO SEGURO SOCIAL DPVAT – CAUSALIDADE ADEQUADAMENTE DEMONSTRADA – NEXO CAUSAL CONFIRMADO POR PERÍCIA MÉDICA – SENTENÇA CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO – “O acidente que dá ensejo ao pagamento do seguro não tem, necessariamente, causa no trânsito, mas no dano pessoal provocado também pela carga transportada, ainda que o veículo não se encontre em movimento, nem tampouco seja atingido por outro. Não é o acidente de trânsito, mas o acidente com o veículo, ou com a carga, o fato gerador da obrigação de indenizar em razão das regras do denominado seguro obrigatório” (STJ - Terceira Turma - REsp 646.784/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro CASTRO FILHO, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/11/2005, DJ 01/02/2006).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1009694-57.2018.8.11.0003 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE RONDONÓPOLIS

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS contra a r. sentença proferida pelo MMo. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação de “
Cobrança de Seguro Obrigatório
” (Proc. no1009694-57.2018.8.11.0003), ajuizada contra a apelante por
ARGENTINO MARCONDES GUIMARAES TOLEDO PIZZA
, julgou o pedido parcialmente procedente para condenar a Seguradora/ré ao pagamento de R$ 10.125,00a título de indenização securitária em razão da invalidez permanente do apelante decorrente de acidente de trânsito; a r. sentença condenou a Seguradora/apelante ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados estes em15% sobre o valor da condenação (cf. Id n°49747985).

A apelante alega a ausência de cobertura do seguro obrigatório DPVAT,
já que
o acidente foi causado por uma máquina agrícola (trator), informando que “
o sinistro não possui cobertura do Seguro DPVAT, em razão do veículo automotor não estar obrigado ao licenciamento, conforme determina a Resolução 332
da SUSEP
”
.

Pede, pois, a reforma da sentença, para que seja julgado improcedente o pleito autoral (cf. Id no49747987).

Nas contrarrazões de Id n°49747990, o apelado refuta os argumentos recursais, pugna pelo desprovimento do apelo e ainda pede que a apelante seja condenada a multa por litigância de má fé.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 08 de novembro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A sentença recorrida está em sintonia com a jurisprudência do eg. STJ e deste Tribunal; a Lei no 6.194/74 não especifica o tipo do “veículo automotor” que deve causar o acidente para que o seguro social DPVAT seja acionado, de modo que o fato de o veículo envolvido no acidente tratar-se de máquina agrícola (trator) não exclui a incidência da Lei no 6.194/74.

Por outro, o fato de o veículo envolvido no acidente estar ou não licenciado, também não exime a ré do dever de pagar a indenização prevista na legislação precitada, desde que o evento danoso se enquadre na hipótese de incidência que autoriza a concessão da indenização garantida pelo seguro em exame.

Nesse sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT – ACIDENTE COM MAQUINÁRIO AGRÍCOLA/TRATOR – VEÍCULO AUTOMOTOR – INDENIZAÇÃO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – DEVIDA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Estabelece o art. 96 do Código de Trânsito Nacional que "classificam-se como veículos automotores de tração, o caminhão-trator, o trator de rodas, o trator de esteira e o trator misto”. O seguro DPVAT possui a natureza de seguro obrigatório de responsabilidade civil, de cunho eminentemente social, criado pela Lei no 6.197/1974 para indenizar os beneficiários ou as vítimas de acidentes, incluído o responsável pelo infortúnio, envolvendo veículo automotor terrestre (urbano, rodoviário e agrícola) ou a carga transportada, e que sofreram danos pessoais, independentemente de culpa ou da identificação do causador do dano (STJ REsp 1544353/SP)” (1a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO RAC 128798/2017 – Rel. Des. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS – J. 30/01/2018, Publicado no DJE 06/02/2018).

“EMENTA: AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGA PROVIMENTO AO APELO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – ACIDENTE ENVOLVENDO MÁQUINA AGRÍCOLA (TRATOR) – CAUSA DETERMINANTE DO ÓBITO – SINISTRO COBERTO PELO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PRECEDENTES DO STJ – APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 1.021, §4o, CPC – RECURSO DESPROVIDO. 1-
O STJ firma entendimento de que “os sinistros que envolvem veículos agrícolas passíveis de transitar pelas vias terrestres estão cobertos pelo DPVAT ”
(AgInt no REsp 1299644/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 27/09/2016, DJe 10/10/2016). No caso, o trator não foi meraconcausa passiva e sim o motivo do óbito. Logo, evidente a relação de causalidade e o direito à indenização do seguro DPVAT. 2- Segundo o art. 1.021, § 4o, do CPC, quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravada multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa. Na hipótese, ante a ausência de justificativa para a reforma do decisum, a multa constante no referido dispositivo foi fixada em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa”
(2a Câmara de Direito Privado - RAI 1017859-47.2016.8.11.0041 – Rel. Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA – J. 15/05/2019, Publicado no DJE 21/05/2019).

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (
DPVAT
) – SINISTRO ENVOLVENDO
TRATOR
– COBERTURA DO SEGURO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO. O “
trator
rural” é veículo automotor e, assim, insere-se nas disposições da Lei 6.194/74. Portanto, as seguradoras têm o dever de indenizar os danos causados por este tipo de veículo, independentemente de estar ou não licenciado”(3a Câmara de Direito Privado - RAC 1025660-43.2018.8.11.0041 – Rel. Des. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA – J. 18/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019).

“EMANTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PERMANENTE - ACIDENTE QUE ENVOLVEU TRATOR/MÁQUINA AGRÍCOLA - VEÍCULO AUTOMOTOR - CAUSA DETERMINANTE - ACIDENTE DE TRÂNSITO CARACTERIZADO - INDENIZAÇÃO DEVIDA - RECURSO DESPROVIDO.
O artigo 96 do Código de Trânsito Nacional, preceitua que o trator é veículo automotor de tração e, assim, os danos causados em decorrência de sua utilização estão sujeitos à cobertura securitária, máxime se restou comprovado que o veículo foi a causa determinante para o resultado lesivo
.”
(4a Câmara de Direito Privado – RAC 1003312-22.2016.8.11.0002 – Rel. Des.

GUIOMAR TEODORO BORGES – J. 22/05/2019, Publicado no DJE 27/05/2019).

Isto posto, nego provimento ao recurso e mantenho a sentença por seus próprios fundamentos.

Custas pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2020